Tribunal: TJDFT
Processo: 0738706-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0733124-55.2023.8.07.0001) ajuizada por ANDREA MARIA MIKETEN DA SILVA, CARLOS AFONSO MIKETEN DA SILVA e SÉRGIO ROBERTO MIKETEN DA SILVA, restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Verifico que, diante da primeira notícia de que teria havido descumprimento da liminar, este Juízo determinou nova intimação da AMIL, para além de ter majorado as astreintes (ID 169852040). Nesse contexto, a AMIL foi mais uma vez intimada para cumprir a tutela de urgência, conforme diligência de ID 169970374. Não obstante, compareceu aos autos novamente a parte autora, através da petição de ID 171394095, afirmando que a ré estaria a descumprir o que foi determinado em sede liminar. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. A ré AMIL, apesar de devidamente intimada por duas vezes para cumprir a tutela de urgência, aparentemente não cumpriu a tutela de urgência. Além disso, a ré sequer se manifestou nestes autos. Entendo que a nova majoração das astreintes, na forma demandada pela parte autora, não surtiria o efeito prático desejado, considerando que houve novo descumprimento apesar da multa ter sido aumentada. Tampouco traria resultado determinar novamente a intimação da AMIL, uma vez que esta já foi intimada por duas vezes para cumprir a liminar, tendo quedado inerte. Tenho que, seguindo essa linha de raciocínio, a melhor forma de compelir a ré a cumprir a tutela de urgência é aplicar a multa diária que já foi fixada (e majorada). Determino que a parte autora, desse modo, indique nestes autos o valor da multa diária que deverá ser aplicada à AMIL, levando em consideração os dias de descumprimento já transcorridos. Observe-se, para tanto, que o valor da astreinte em seu patamar majorado (R$ 1.500,00) só deverá incidir a partir da segunda intimação para fins de cumprimento da tutela, que no caso se deu em 25/08/2023, conforme certidão acostada ao ID 169970374. Prazo de 02 (dois) dias para que a parte autora traga aos autos a planilha de cálculos. Feita a indicação dos valores da multa diária, fica a Secretaria autorizada a proceder consulta ao sistema SISBAJUD, a fim de bloquear o importe correlato. Advirto, na oportunidade, que o destino de eventual valor bloqueado a título de multa deverá ser definido em cumprimento de sentença, a ser distribuído pela parte autora em autos apartados, ainda que de forma provisória. Assim, realizada a distribuição do cumprimento de sentença, tal fato deverá ser informado nestes autos, para que o valor porventura bloqueado via SISBAJUD possa ser transferido para o feito indicado. Aguarde-se o transcurso do prazo assinalado à parte autora. I. Em suas razões recursais (ID 51279002), a agravante/ré alega, em síntese, ter cumprido a determinação judicial de fornecimento dos medicamentos, que não há possibilidade de aplicação da multa sem prévia liquidação, que o valor das astreintes não faz coisa julgada material, que o valor atingido pelas astreintes implica em enriquecimento ilícito dos agravados/autores, que a multa tem natureza coercitiva, e não indenizatória e ausência de intimação para impugnação do bloqueio. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 51279003 e 51279004. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos dos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, pode o juiz, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, cominar multa à parte obrigada pelo seu cumprimento. São, assim, as astreintes, medida de coerção indireta indutiva do cumprimento da obrigação determinada, cujos valores não fazem coisa julgada material, podendo ser modificadas a qualquer tempo. No caso, a agravante/ré junta aos autos do presente agravo de instrumento documentos (ID`s 51279005 a 51279007) supostamente comprobatórios do efetivo cumprimento da liminar deferida pelo Juízo de origem. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, reputo presente probabilidade do direito suficiente à suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o estabelecimento do necessário contraditório. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, decorrente da determinação de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora